Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715906-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA AGRAVADO: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA NOGUEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de arresto online dos ativos financeiros do executado via Sisbajud (autos no 0702462-60.2023.8.07.0017, ID no 231233551). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante tece considerações sobre a possibilidade de arresto eletrônico antes da citação do devedor (CPC, art. 830). Afirma que foram realizadas várias tentativas de citação, todas infrutíferas. Acredita que o bloqueio de ativos forçará o comparecimento espontâneo da parte. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão para deferir o pedido de arresto online (CPC, arts. 830 c/c 854). 4. Preparo recolhido (ID no 71090358 e no 71093059). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, pois a ação de busca e apreensão foi convertida. O feito tramita desde 6/4/2023 e até o momento o devedor não foi encontrado para citação após inúmeras diligências. 8. O CPC, art. 830 prevê o arresto executivo de bens para garantir a execução quando o devedor não é localizado, de modo que é desnecessária a comprovação de perigo de dano, risco ao resultado útil do processo ou dilapidação patrimonial (CPC, art. 300). 9. A jurisprudência do STJ estabeleceu que o arresto eletrônico deve ser admitido após a frustração na tentativa de localização do devedor, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de citação ou prova de insolvência. 10. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022; TJDFT, Acórdão 1959553, 0741284-38.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025. 11. Ao contrário do fundamento da decisão agravada, a norma não exige o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar, motivo pelo qual merece reforma. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 13. Defiro a antecipação de tutela recursal. Determino o arresto online dos ativos financeiros do executado via Sisbajud (autos no 0702462-60.2023.8.07.0017, ID no 231233551) (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Nomeio o juízo da Vara Cível do Riacho Fundo para que adote as providências necessárias. 15. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão, para cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Desnecessária a intimação do agravado, pois a relação processual não foi angularizada na origem. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO